Tribunal: TJMT
Processo: 1010557-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010557-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENTO HOGENIO DE ALMEIDA - CPF: 523.178.461-34 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a reclamada à restituição simples de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, rejeitando os pedidos de devolução em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o INSS deve integrar o polo passivo da demanda, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, quando se discutem descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS deve figurar como litisconsorte passivo necessário nas ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, por imposição da natureza da relação jurídica, uma vez que a eficácia da sentença depende da participação da autarquia federal responsável pela operacionalização dos descontos.

4. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por terceiros, cabendo à autarquia verificar se houve efetiva autorização.

5. O Governo Federal já manifestou publicamente o compromisso de ressarcir administrativamente os aposentados prejudicados pelos descontos fraudulentos, reforçando a necessidade da participação do INSS na relação processual para garantia da eficácia plena da sentença.

6. A presença necessária da autarquia federal no polo passivo da demanda atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, resultando na incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual para processamento e julgamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. 2. Reconhecida a presença necessária de autarquia federal, é absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Art. 114 do CPC; Art. 115 do CPC; Art. 51, II, da Lei no 9.099/95; Art. 109, I, da CF/88; Art. 8o da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Terceira Turma, Data de Julgamento: 02/08/2022; STJ -
AgRg
no REsp n. 1.445.011/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016; TJMT - N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025; TJMT - N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010557-72.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BENTO HOGENIO DE ALMEIDA

Recorrido:
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BENTO HOGENIO DE ALMEIDA ajuizou reclamação em face de UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDE
NCIA SOCIAL. Noticiou que: a) não possui qualquer vínculo com a
parte
reclamada; b) teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor total de R$ 304,54, referentes a contribuições a associação que jamais autorizou; e c) sofreu dano moral diante
da indevida apropriação de parcela de sua aposentadoria
.
Requereu que: a) fosse determinada a devolução em dobro do valor de R$ 304,54; e b) a reclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular
proferiu
sentença
e concluiu que
: a) não restou comprovada pela reclamada a autorização do reclamante para os descontos realizados em seu benefício previdenciário; b) não houve demonstração de má-fé apta a justificar a devolução em dobro, sendo devida apen
as a restituição simples no valor de R$ 304,54; e c) não ficou configurado o dano moral, pois a cobrança indevida não gerou abalo psíquico significativo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) os descontos realizados
foram indevidos, diante da ausência de prova de adesão voluntária, o que evidencia a má-fé da reclamada e autoriza a restituição em dobro; b) houve violação à
sua
esfera moral,

poi
s é
pessoa
idosa e hipossuficiente, que sobrevive com um salário mínimo,
sendo evidente o dano moral
in

r
e

ips
a
; e c) a sentença deixou de observar precedentes das Turmas Recursais de Mato Grosso que reconhecem a ocorrência de dano moral e a devolução em dobro em casos semelhantes.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (
ID 292698877/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Litisconsórcio passivo necessário.

Quando, por imposição de Lei ou pela natureza da
relação jurídica, a eficácia da sentença depender de que os vários envolvidos na relação material integrem a lide, há litisconsórcio necessário, conforme dispõe o artigo 114 do CPC.

O litisconsórcio necessário por imposição de Lei ocorre, por exemplo, no
caso de usucapião (art. 246, § 3o, CPC). Já o litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, é exigido, e.g., nas ações declaratórias de nulidade de casamento promovidas pelo Ministério Público, ocasião em que ambos os cônjuges são litiscons
ortes passivos necessários.

A

sentença proferida em caso de litisconsórcio necessário não instituído

será nula ou ineficaz, conforme o disposto no artigo 115 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual
a
ausência da citação de lit
isconsorte passivo

necessário enseja a nulidade

da sentença

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

No presente caso, a parte reclamante almeja a restituição de desc
ontos indevidos realizados nos proventos de seu benefício previdenciário junto ao INSS.

Não se trata de litisconsórcio por imposição legal, restando analisar a hipótese referente à natureza da relação jurídica, ou seja, se a eficácia da sentença está cond
icionada a integração do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) no polo passivo da lide.

É importante registrar, em primeiro lugar, que a jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária
do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.

De outro lado, a situação em exame decorre do notório

escândalo envolvendo descontos fraudulentos nos proventos dos aposentados,
com alto impacto social,visto que as vítimas são idosas e de baixa renda, havendo comprometimento expresso e público do Governo Federal de que, apurada a irregularidade, poderá haver a restituição do prejuízo, inclusive, de forma administrativa, conforme
amplamente noticiado na mídia nacional:

“Em 23 de abril, data operação da PF e da CGU, foram cumpridas ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão. O
valor será usado no ressarcimento das vítimas, segundo o governo, mas não será suficien
te para cobrir todo rombo. Por isso, auxiliares de Lula já consideram que será necessário dinheiro do Orçamento federal para devolver os descontos indevidos aos aposentados.” (O Globo. Por
Jeniffer Gularte
— Brasília, 06/05/2025 20h58,
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/05/06/inss-governo-avalia-usar-recursos-publicos-em-ressarcimento-de-descontos-mas-sabe-como-justificar-despesa-no-orcamento.ghtml
)

“A gente vem desde o dia 6 de maio negociando com o Ministério Púb
lico, defensorias públicas, Poder Judiciário a tentativa de um acordo. A tentativa de uma costura para que nossos aposentados e pensionistas recebam administrativamente sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário”, afirmou Gilberto Waller (Presidente
do INSS) (CNN Brasil, João Rosa, Brasília, 27/05/25 às 03:00,
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/inss-segue-sem-plano-de-ressarcimento-um-mes-apos-fraude-ser-revelada/
)

"A AGU
(Advocacia-Geral da União) protocolou hoje no STF (Supremo Tribunal Federal) os termos do acordo para o reembolso dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais em benefícios do INSS por associações de classe. O acordo, firmado entre a União
, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e INSS, prevê a abertura de crédito extraordinário —utilizado em situações em que a despesa é urgente e não está prevista no Orçamento" (Carla Araújo, Wanderley Preite Sobrinho e Luccas Lucena Do UO
L, em São Paulo02/07/2025 17h40 https://economia.uol.com.br/
noticias
/
redacao
/2025/07/02/agu-ressarcimento-aposentados-inss-desconto-associativo.htm?cmpid=
copiaecola
)

Verifica-se que, além do compromisso público do Governo Federal, há ainda uma questão prá
tica, qual seja, a de que o patrimônio das associações privadas já se encontra

bloqueado e comprometido e não deve ser suficiente para saldar o rombo provocado. Assim, os prejudicados correm o sério risco de vencerem as demandas, mas não receberem o que lh
es é devido, caso demandem tão somente as entidades privadas que realizaram os descontos indevidos.

Em situações similares à discutida nesta ação, a jurisprudência pacificada do STJ vem reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos no
benefício social:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO INSS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos term
os do art. 6o da Lei 10.820/2003, nas hipóteses em que o empréstimo não tenha sido realizado no mesmo banco em que o aposentado recebe o benefício, cabe ao INSS reter os valores autorizados por ele e repassar à instituição financeira credora. Dessa forma,
é de sua responsabilidade verificar se houve a efetiva autorização. Reconhecida, assim, a legitimidade da autarquia para responder os termos da demanda. 2. Consignado pela Corte local que foi autorizado o desconto indevido de valores sobre a aposentadoria
do segurado, sem a sua necessária autorização, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil, no caso. A revisão desse entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de J
ustiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. Precedentes:
AgRg
no REsp 1335598/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
24.9.2015;
AgRg
no REsp 1272441/AL, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
02.6.2015;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1370441/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/05/2015;
AREsp
484.968/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.5.2014;
AgRg
no REsp 1.369.669/PR, Rel. M
inistro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
12.9.2013; REsp 1.213.288/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
1o.7.2013;
AgRg
no REsp 1.363.502/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.5.2013. 4. Agravo Regimental não provido. (S
TJ
AgRg
no REsp n. 1.445.011/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016.)

Esse entendimento também é adotado pela Justiça Federal:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCO
NTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO.1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa
retenção indevida de valores.2. Incidente conhecido e provido. (TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em c
onsignação, pois deu-se sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação.2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in
re

ipsa
, isto é, dispensam a prova do prejuízo.3. Apelo desprovido. (TRF-4 - AC: 50708967320204047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3a Turma)

Não há dúvida, portanto, da necessidade de formação do litisconsórcio passivo
no caso em exame, para inclusão do INSS na relação processual.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95, para os processos envolvendo

o incapaz, o preso, as pessoas
jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Esta Turma Recursal já se manifestou nesse sentido, em situações idênticas:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. D
ESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
MANTIDA. (...) Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida compromete a regularidade do processo e impõe sua nulidade. 2. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar
de litisconsórcio passivo necessário. 3. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. (...) (N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPE
TÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: A ausência do INSS em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário implica litisconsórcio passivo neces
sário e inviabiliza a eficácia plena da sentença. A competência para julgar ações que envolvam descontos realizados pelo INSS em benefícios previdenciários é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. O vício de ilegitimidade passiva decorr
ente da ausência do INSS impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (...) (N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, p
ublicad
o
no DJE 18/06/2025).

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

(...) Tese de julgamento: “1. A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo
necessário com a instituição financeira beneficiada. 2. A
ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal
.” (...)

(N.U 1010836-77.2024.8.11.0006, TUR
MA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, p
ublicado
no DJE 26/06/2025).

Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública, reconheço de ofício a incompetência deste juízo.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência do juízo e,
julgo extinta
a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95. Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sist
ema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025